Tribunal: TJSP
Processo: 1011428-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Autuação por creditamento indevido de ICMS em operação interestadual em que o Estado de origem concedeu, unilateralmente, benefício fiscal. Higidez dos AIIMs. Tese fixada pelo STF no Tema 490 no sentido de que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Autuação por creditamento indevido de ICMS em operação interestadual em que o Estado de origem concedeu, unilateralmente, benefício fiscal. Higidez dos AIIMs. Tese fixada pelo STF no Tema 490 no sentido de que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. Efeitos ex nunc. Modulação de efeitos para resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, de forma que não é caso de anular as autuações impugnadas. Precedentes deste Tribunal. Acertada a correção da multa em sentença, para adequá-la à legislação. Legalidade da atuação administrativa. Inovação recursal não apreciada. Observância dos limites objetivos estabelecidos pela inicial. Sentença de parcial procedência mantida.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.